Tribunal: TJES
Processo: 5009448-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009448-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON ROGRIGUES DA CONCEICAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5009448-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON ROGRIGUES DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517, ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
ANDERSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes descritos nos
artigos. 157,§2°, I e §2°-A, I (duas vezes), e 244-B do ECRIAD, c/c art. 69 do CP. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

Sustenta os impetrantes, em síntese, ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar máxima.

Aduz, ainda, ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como sua desnecessidade.

Postula, assim, pelo deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, ou ainda, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida (Nº 3448636).

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (Nº 3540301).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Edwiges Dias, opinou pela denegação da ordem postulada (Nº 3549892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5009448-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON ROGRIGUES DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 8ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517, ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Conforme relatório, trata-se de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
ANDERSON RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos. 157,§2°, I e §2°-A, I (duas vezes), e 244-B do ECRIAD, c/c art. 69 do CP. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese, ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

Aduz, ainda, ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como sua desnecessidade.

Narra a denúncia que:

“[...] na noite de 23 de agosto de 2022, por volta das 22h:20min, o denunciando Anderson Rodrigues da Conceição e o adolescente Alisson de Jesus Costa, este com dezessete anos de idade, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades, estando Anderson portando um simulacro de arma de fogo, e Alisson portando uma arma de fogo (não apreendida), caminhavam pelas margens da Rodovia ES –010, no bairro Chácara Parreiral, no município da Serra, a procura de um incauto, eis que pretendiam roubar um automóvel.

[...]

De imediato, Anderson e o adolescente Alisson se aproximaram do automóvel GM/Celta, cada um por um lado, estando Anderson com o simulacro e Alisson com a arma de fogo, abordaram a vítima Vinícius, e mediante grave ameaça subtraíram o automóvel GM/Celta.

Após a consumação do roubo do veículo automotor Anderson assumiu a direção do GM/Celta tomado de assalto, enquanto o adolescente Alisson sentou-se no assento do ''carona'', e em ato contínuo evadiram-se do local a bordo do automóvel produto do roubo seguindo pela Rodovia Norte-Sul em direção a Vitória.

Durante o trajeto, Anderson e o adolescente Alisson resolveram praticar novo ''assalto'', escolhendo como vítima um Posto de Combustível da ''Rede Marcela'', localizado na AV. José Maria Vivacqua dos Santos, no bairro Jardim Camburi, nesta capital.

Ao Chegarem no posto supramencionado Anderson parou o GM/Celta próximo a uma bomba de combustível, e ao ser atendido pela frentista Sirlei Maria, sacou o simulacro que portava, sendo acompanhado pelo adolescente Alisson, que também sacou a arma de fogo que trazia consigo, momento em que ambos anunciaram o ''assalto'', e após subjugarem a frentista subtraíram desta a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie.

[...]

Consta ainda, que policiais militares que realizavam policiamento preventivo da pelas ruas da capital, foram alertados sobre os ''assaltos'' praticado por dois indivíduos que estariam em um GM/Celta de cor preta, e após localizarem e perseguirem os meliantes, lograram êxito em detê-los em situação de flagrante delito, no bairro jardim da penha, nesta capital.".

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, relata a regular tramitação do feito originário, conforme (nº 3540301). Veja-se:

“[...] Sobre o presante caso, o paciente foi preso em flagrante, em 24.08.2022, e denunciado, em 01.09.2022, pela suposta prática do crime descrito no art. 157 §2°, II, e §2°-A, I (duas vezes), do CP, e art. 244-B da Lei 8.069/90, fls. 01/03.

A defesa postulou, fls. 155/164, em 30.08.2022, a revogação da prisão preventiva do paciente. Ouvido, fls. 183/185, O MP manifestou-se pelo indeferimento.

Em decisão fundamentada, fls. 186/191, em 12.09.2022, a prisão cautelar foi mantida e a denúncia recebida, [...]”.

Pois bem.

Compulsando detidamente este apostilado, entendo não assistir razão a defesa quanto ao pleito de ausência de fundamentação idônea da decisão e de ausência dos requisitos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, eis que a decisão fora suficientemente fundamentada com arrimo nos artigos 312 e 313 do CPP, senão vejamos:

“(...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, a confissão de ANDERSON e a apreensão da quantia proveniente do roubo, do veículo utilizado na prática delitiva, também roubado, e do simulacro de arma de fogo, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se que a gravidade dos fatos imputados ao autuado, praticados com grave ameaça, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. ”.

No tocante à prisão cautelar, o posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, restando claro que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se necessária, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei Penal.

Desse modo, noto que o juiz procedeu, satisfatoriamente, à análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, não se podendo desconsiderar que os delitos imputados ao paciente (roubo majorado e corrupção de menores) é doloso e punível com pena de reclusão, e o artigo 157 do CP se revela de especial gravidade, por sua própria natureza (violência ou grave ameaça).

A douta defesa também alega que a fundamentação do juiz de piso foi genérica e abstrata, entretanto tal argumento não merece prosperar, uma vez que o magistrado de primeiro grau utilizou-se de um conjunto probatório robusto e concatenado para manter a prisão, juntando o depoimento da vítima, que reconheceu o paciente na delegacia, demonstrando assim indícios de materialidade e autoria do delito. Veja-se o depoimento da vítima em esfera policial:

“
que 2 indivíduos chegaram de carro no posto de combustíveis onde a declarante trabalha, por volta de 22h, pararam em uma das bombas e o motorista disse para a declarante 'pega o dinheiro'; que a declarante não entendeu a ordem e achou que o motorista estivesse falando com o carona, e assim ela foi até a tampa do tanque do carro para iniciar o abastecimento; que
o motorista falou outra vez 'pega o dinheiro' e a declarante entendeu que se tratava de um assalto; que ela pegou os R$ 120,00 que havia no caixa e entregou ao motorista
; que já na delegacia a declarante
reconheceu sem sombra de dúvidas os 2 conduzidos como os responsáveis pelo roubo ao posto
; que as câmeras do posto gravaram toda a ação e a declarante se compromete a armazenar as imagens e apresentá-las oportunamente, quando solicitadas”.

Registra-se ainda que os depoimentos dos policiais condutores, que gozam de fé pública, estão no mesmo sentido que o depoimento da vítima em epígrafe, logo, tais provas testemunhais estão em consonância com os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, não caracterizando assim fundamentação genérica e abstrata e sim medida que se impõem.

Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a
ordem pública, bem como a aplicação da lei penal
.

Tal decisão em desfavor do paciente

encontra respaldo nos próprios autos, tendo o Douto Magistrado de primeira instância melhores condições de avaliação sobre a necessidade da permanência da prisão do paciente ou decretação de outra medida cautelar. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este
writ
e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.

Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

Este é o entendimento desta egrégia Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, 2. Ressalta-se que o juízo originário analisou o pedido de prisão preventiva ao menos 03 (três) vezes, incluindo na sentença de pronúncia. Sendo assim, deve-se ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190055085, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) (grifei).

Por fim, o impetrante aponta as condições pessoais do paciente como fatores preponderantes para a concessão da ordem. Entretanto, as características pessoais e circunstâncias da vida do paciente não são, por si só, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando outros elementos recomendem a prisão cautelar por estarem contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso em análise. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

2. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 711.824/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Edwiges Dias Nº 3549892:

Compulsando os autos, verifico que a insigne Magistrada que presidiu a Audiência de Custódia detectou a existência da materialidade do ilícito de roubo majorado, de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do encarceramento a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, proferindo r. decisão em data de 25 de agosto de 2022 devidamente fundamentada em elementos fático-concretos, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

[...]

Nesse contexto, a concessão da ordem mostra-se temerária, pois as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a elevada gravidade em concreto do delito imputado ao paciente, demonstram a sua considerável periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a delinquir novamente, pondo em risco a ordem pública.

Quadra registrar ainda que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de ser o agente trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da lei.

Outrossim, deve-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz de 1.º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu, [...]”.

Sendo assim, na esteira do entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabido o pleito de revogação da prisão cautelar, eis que a decisão restou devida e suficientemente fundamentada com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não se pode desconsiderar que o delito imputado ao paciente (Roubo majorado) é doloso e punível com pena de reclusão, e se revela de especial gravidade, por sua própria natureza, sendo constatada a reiteração da prática do indigitado crime pelo paciente. Portanto, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Condições favoráveis por si só, não obstam a prisão preventiva quando preenchido os requisitos.

Conforme postulado do princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau, em matéria de prisão preventiva, ninguém melhor que o magistrado de piso para sustentar sua manutenção, eis que em contato direto e sensível às vicissitudes do processo, segundo vem decidindo reiteradamente esta Câmara.

ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5009448-44.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Eminente Relator.